Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700462-67.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: AQUILES OLIVEIRA NOBREGA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AQUILES OLIVEIRA NÓBREGA contra o Acórdão de ID 76979755 proferido por esta Egrégia Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que manteve a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo e conservou a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. É o Relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração têm por finalidade eliminar da decisão embargada qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que comprometa a adequada compreensão do provimento judicial e devem ser opostos no prazo de 2 (dois) dias. Verifica-se dos autos que o acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 07/10/2025, terça-feira (ID 77139624), portanto, considera-se publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja: no dia 08/10/2025 (quarta-feira). Assim, o início do prazo recursal começou no dia 09/10/2025 (quinta-feira) e o prazo final terminou em 10/10/2025 (sexta-feira), às 23h59min59s. No entanto, o recurso de embargos de declaração somente foi apresentado muitos dias depois, em 23/10/2025 (ID 77700345), completamente fora do prazo legal de 02 (dois) dias, nos termos do art. 619 do CPP. Desse modo, por não preencher requisito formal de admissibilidade, o recurso não merece conhecimento. Nesse sentido, o julgado deste e. Tribunal de Justiça: “(...) Não se conhece dos embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 2 (dois) dias, contados da publicação do acórdão (CPP, art. 619). (Acórdão 1807107, 07060698520218070006, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicdo no PJe: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Em face do exposto, diante da ausência de pressuposto recursal de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator